Tribunal: STF
Processo: Rcl 42639
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Estado de Sergipe em face de decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Aracaju, nos autos do Processo 0000512- 93.2020.5.20.0003.
    Na petição inicial, o Estado alega, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e os seus servidores, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.
    Narra que o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe – SINDIJUS ingressou com ação civil pública objetivando a suspensão do retorno das atividades presenciais dos servidores do Poder Judiciário do Estado, nos termos da Portaria Conjunta TJSE 62/2020–GP1–Normativa.
    O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Aracaju proferiu decisão para determinar que o reclamante abstivesse de determinar o retorno às atividades presenciais, ressalvadas as hipóteses de atividades urgentes e inadiáveis, sob pena de pagamento de multa diária de 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. 
    Diante disso, sustenta que “o magistrado entendeu ser competente para a ingressar no âmbito das atribuições administrativas do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, obstando a implementação do criterioso e técnico protocolo de retorno gradual das atividades presenciais do Judiciário Sergipano, materializado na Portaria Conjunta TJSE nº 62/2020–GP1–Normativa, tendo por base a Decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395-6”. (eDOC 1, pp. 8-9)
    Assevera, ainda, que “é evidente que o sindicato persegue uma hipotética proteção de supostos interesses da categoria que representa, cujos substituídos possuem uma relação jurídico-estatutária com o Poder Público. São servidores públicos questionando ato da Administração Pública que estabeleceu determinado protocolo de retomada das atividades presenciais”. (eDOC 1, p. 14)
    Requer a cassação do ato reclamado para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito.
    As informações foram prestadas pelo magistrado no eDOC 17, p. 3-4.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS À SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DE TRABALHADORES. NORMAS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE DOTADO DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO DA ADI 3.395/DF. IMPROCEDÊNCIA. 1. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado – que trata de demanda visando ao cumprimento de normas relativas à saúde, higiene e segurança de trabalhadores – e a decisão liminar paradigma, proferida na ADI 3.395/DF, que suspendeu toda interpretação conferida ao inciso I do artigo 114 da Constituição (redação dada pela EC 45/2004) que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre a Administração Pública e servidores a ela vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido. (eDOC 31)
    É o breve relatório. Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional) 
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395, cuja ementa transcrevo a seguir: 
    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídicoestatutária.” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006). 
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 
    Após detida análise, verifico que a questão versada nos autos não guarda identidade com a matéria apreciada paradigma de confronto. 
    Enquanto o acórdão paradigma trata da competência para a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ação civil pública ajuizada na origem revela fundada controvérsia sobre a adoção de medidas relativas ao combate à pandemia do coronavírus.
    Portanto, inexiste estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado.
    O mesmo entendimento foi consagrado pela Primeira Turma na Rcl 42.011, de relatoria do Min. Luiz Fux, na Sessão Virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020: 
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente